Tribunal: TJDFT
Processo: 0710196-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IINVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA. DEMONSTRAÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ARTIGO 42, DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. MANUTENÇÃO. REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. Evidenciado que a peça acusatória descreve, de forma satisfatória, os fatos criminosos praticados pelos réus, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei no 11.343/2006, de rigor a rejeição da preliminar de nulidade por inépcia da denúncia. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa na hipótese em que, a despeito de não ter sido acostado nos autos laudo pericial alusivo ao exame de informática dos aparelhos celulares apreendidos, a condenação estiver amparada em outros elementos probatórios, com destaque para as provas documentais, periciais e orais, bem como para o registro do monitoramento realizado pelos policiais responsáveis por atuar no caso. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência ocupada pelo réu, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de mandado judicial. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando as provas documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas (mais de 20kg de maconha e 700g de cocaína), diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. Embora não seja suficiente para indicar que o agente integre, de forma estável e permanente, organização criminosa, a atuação similar à condição conhecida por mula é considerada circunstância concreta e elemento idôneo para valorar negativamente a conduta do agente, na terceira fase da dosimetria, modulando-se a aplicação da causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado. Diante do quantum da pena cominada e da reincidência de um dos réus, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial de cumprimento da pena estabelecido na origem, sendo incabível, por igual razão, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.